Tribunal: STJ
Processo: 5055330-29.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218685 - RS(2025/0215826-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: JULIO CESAR CHINAZZO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO
FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO
INICIAL.
SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES.
DATA
DA
ASSINATURA
DO
ÚLTIMO
CONTRATO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial.
2. A decisão recorrida considerou que, em casos de sucessivas
renovações contratuais, o termo inicial do prazo prescricional
decenal é a data da assinatura do último contrato, conforme
jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em ações
revisionais de contrato bancário com sucessivas renovações, o
termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da assinatura
de cada contrato ou da última contratação renovada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de
renegociação com novação das dívidas, o termo inicial da
prescrição é a data da assinatura do último contrato renovado.
Documento eletrônico VDA56444090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 03e59422-d449-4d1b-ba55-bb3be86f163b

5. A decisão agravada observou essa diretriz e deve ser mantida
pois o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56444090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 03e59422-d449-4d1b-ba55-bb3be86f163b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218685 - RS(2025/0215826-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: JULIO CESAR CHINAZZO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO
FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO
INICIAL.
SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES.
DATA
DA
ASSINATURA
DO
ÚLTIMO
CONTRATO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial.
2. A decisão recorrida considerou que, em casos de sucessivas
renovações contratuais, o termo inicial do prazo prescricional
decenal é a data da assinatura do último contrato, conforme
jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em ações
revisionais de contrato bancário com sucessivas renovações, o
termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da assinatura
de cada contrato ou da última contratação renovada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de
renegociação com novação das dívidas, o termo inicial da
prescrição é a data da assinatura do último contrato renovado.
Documento eletrônico VDA56231866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:09
Código de Controle do Documento: 26efe44a-d523-46c4-865b-b9d9acda7103

5. A decisão agravada observou essa diretriz e deve ser mantida
pois o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls.
).
407/411
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Sustenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional deve
ser a data da assinatura de cada contrato, e não a da última contratação renovada,
mesmo em casos de novação.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ, fl. 433).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada (e-STJ, fls.
):
407/411
O recurso é tempestivo, no entanto deve ser conhecido tão somente
pelo fundamento da alínea a do inciso III, do artigo 105, da
Constituição da República, tendo em vista que pelo fundamento da
alínea c, do artigo citado, não se observa o necessário cotejo analítico
entre os julgados apontados como paradigma e o acórdão recorrido,
na forma determinada pelos artigos 1.029, §1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ.
Superada a questão da admissibilidade, passa-se à análise do mérito
recursal, que consiste em verificar se o Tribunal de origem interpretou
corretamente o artigo 205 do Código Civil quando, em ação revisional
de contrato de mútuo considerou como termo inicial do prazo
prescricional, a data da repactuação.
O acórdão impugnado encontra-se assim fundamentado:
[...]
Documento eletrônico VDA56231866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:09
Código de Controle do Documento: 26efe44a-d523-46c4-865b-b9d9acda7103

Em que pese a alteração do marco inicial da prescrição, assiste
razão ao autor quando defende que em se tratando de
renovações contratuais sucessivas, impõe-se o afastamento da
prescrição. E quanto a este ponto específico, considerando o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
observando que os demais membros desta Câmara estão
alterando seu posicionamento para se adequar à jurisprudência
da Corte Superior, revejo também meu posicionamento,
passando a reconhecer que nestas hipóteses - em que
constatada a renegociação sucessiva dos contratos - o prazo
prescricional deve ser contado a partir da assinatura do último
contrato.
Nesse sentido, transcrevo ementas proferidas recentemente
pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Colegiado: [...] (e-
STJ
).
fls.285/291
Verifica-se que, ao assim decidir, a Corte de origem adotou
entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de
Justiça ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATOS DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS
SUCESSIVAMENTE
RENOVADOS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA
ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. PRECEDENTES.
.
SÚMULA N. 568/STJ
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o
termo inicial do prazo prescricional decenal para questionar
as cláusulas de contrato bancário é a data da assinatura do
contrato (e não do vencimento da última parcela), com
observância de que, naqueles casos em que há sucessão
de contratos que conduzam à novação da dívida originária,
o prazo de prescrição tem início a partir da data do último
contrato firmado. Incidência da
.
Súmula n. 568/STJ
Agravo interno improvido. (AgInt no
,
REsp n. 2.093.016/RS
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) grifo acrescido.
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
ASSINATURA.
ÚLTIMO
CONTRATO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO
§ 2o, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE
ART. 85,
Documento eletrônico VDA56231866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:09
Código de Controle do Documento: 26efe44a-d523-46c4-865b-b9d9acda7103

PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de sucessivas renovações, o termo inicial
da prescrição da pretensão revisional será a data da
assinatura do último contrato.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
em percentual sobre o valor da condenação, quando houver.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.122.589/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
grifo
acrescido.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA
ASSINATURA
DO
CONTRATO.
REPACTUAÇÃO
DOS
CONTRATOS.
ASSINATURA
DO
ÚLTIMO
CONTRATO
RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL.
1. Ação revisional de contratos.
2. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o
termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de
revisão de contrato bancário, em que se discute a
legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura
do contrato.
3. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas
mediante contratação de créditos sucessivos, com
renegociação do contrato preexistente, é a data do último
contrato avençado que deve contar como prazo prescricional.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no
,
REsp n. 1.966.860/RS
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
15/3/2023. grifo acrescido. grifo acrescido.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. RENEGOCIAÇAO. ASSINATURA DO
ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO.
1. O prazo prescricional decenal de ação revisional de contrato
de mútuo bancário é contado da data da assinatura do contrato -
e não do vencimento.
Documento eletrônico VDA56231866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:09
Código de Controle do Documento: 26efe44a-d523-46c4-865b-b9d9acda7103

2. Havendo novação das dívidas pela contratação de
créditos sucessivos e renegociação do contrato de mútuo
preexistente, o termo inicial da prescrição é a data da
assinatura do último contrato.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.920.149/RS
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
) grifo acrescido.
25/5/2023.
Incide, no ponto, a
, segundo a qual o relator poderá
Súmula 568/STJ
dar ou negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando
houver entendimento dominante desta Corte acerca do tema.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, §4o, II, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso
especial.
Majoro os honorários recursais em de 2% sobre o valor já arbitrado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Publique-se. Intimem-se.
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. A regra
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em ações revisionais,
o prazo prescricional decenal tem início, como regra geral, na data da assinatura de
cada contrato. Contudo, em hipóteses de sucessivas renovações contratuais, admite-
se que o termo inicial da prescrição seja a data da assinatura do último contrato.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA OCORRÊNCIA OU NÃO DA
PRESCRIÇÃO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. Segundo orientação jurisprudencial prevalente no STJ, o prazo
prescricional decenal de ação revisional de contrato de mútuo
bancário é contado da data da assinatura do contrato - e não do
vencimento.
2. Havendo novação das dívidas pela contratação de créditos
sucessivos e renegociação do contrato de mútuo preexistente, o
termo inicial da prescrição é a data da assinatura do último
contrato.
3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
desta Corte Superior.
4. A revisão da matéria referente à ocorrência ou não da prescrição
demanda a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência
do óbice das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56231866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:09
Código de Controle do Documento: 26efe44a-d523-46c4-865b-b9d9acda7103

5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.733.437/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

RECURSO
ESPECIAL
DE
FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO - FUNCORSAN
1. Em contratos de mútuo com renovações sucessivas e novação
da dívida, o termo inicial do prazo prescricional decenal para a
pretensão revisional é a data de celebração do último instrumento
contratual, momento em que se renova o interesse de agir do
mutuário.
2. Constatada pelo acórdão recorrido a existência de continuidade
negocial entre os contratos, a alteração dessa premissa fática
demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior. Incidência do óbice da
.
Súmula 83/STJ
4. Recurso especial desprovido.
[...]
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.158.749/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS
DE
MÚTUO.
PRETENSÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
SUCESSIVAMENTE
RENOVADOS.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO.
PRECEDENTES.
.
SÚMULA N. 568/STJ
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o termo
inicial do prazo prescricional decenal para questionar as
cláusulas de contrato bancário é a data da assinatura do contrato
(e não do vencimento da última parcela), com observância de
que, naqueles casos em que há sucessão de contratos que
conduzam à novação da dívida originária, o prazo de prescrição
Incidência da
tem início a partir da data do último contrato firmado.
.
Súmula n. 568/STJ
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.093.016/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
Documento eletrônico VDA56231866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:09
Código de Controle do Documento: 26efe44a-d523-46c4-865b-b9d9acda7103

REVISIONAL - RENOVAÇÃO DE CONTRATOS - PRESCRIÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de
renegociação com novação das dívidas, o termo inicial da
prescrição é a data da assinatura do último contrato renovado.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco
REsp n. 2.142.127/RS
)
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025.
No caso em tela, o acórdão foi claro ao mencionar que "no caso
concreto, observo que houve, de fato, renegociação sucessiva do débito de 2006 a
2018, o que é facilmente constatado ao analisar os contratos anexados, onde
constam valores creditados inferiores aos concedidos (evento 1, CONTR3 e evento
1, CONTR4). Ademais, sequer há controvérsia quanto à ocorrência de renovação
sucessiva. Portanto, considerando que a presente ação foi ajuizada em
e
30/03/2023
o último contrato foi firmado em 2018, com base nesse novo atual entendimento, não
há falar em prescrição" (e-STJ, fl. 287).
Conforme dito acima, o prazo inicial prescricional para as ações
revisionais é a data da assinatura do contrato; porém, nos casos de novação em
razão da sucessão negocial, o prazo é contado a partir do último contrato assinado
tendo em vista que em tais casos há o prolongamento do débito.
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da
compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: "[o] recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no
óbice da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.020.707/RJ
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56231866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:09
Código de Controle do Documento: 26efe44a-d523-46c4-865b-b9d9acda7103

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.685 / RS
Número Registro: 2025/0215826-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50553302920238210001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RECORRIDO
: JULIO CESAR CHINAZZO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
Documento eletrônico VDA56425989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 417f2ed4-6d0c-4fd4-98b5-3179d6445b6f

FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: JULIO CESAR CHINAZZO
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 417f2ed4-6d0c-4fd4-98b5-3179d6445b6f